Tribunal: TCU
Processo: 029.557/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra decisão monocrática que admitiu o processamento de pedido de reexame interposto em face de acórdão que aplicou multa a diversos gestores, determinou a instauração de tomada de contas especial, com citação dos envolvidos, e expediu ciência à entidade em processo de auditoria que teve por objetivo avaliar a regularidade dos processos de aquisição de bens e serviços realizados nos exercícios de 2007, 2015 e 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que admitiu o processamento de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário , bem como pedidos de reexame interpostos contra o aludido decisum , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Cofen, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 do Regimento Interno do TCU; 9.2. de ofício, rever a decisão de admissibilidade constante do despacho exarado em 7/5/2020 (peça 465), para conhecer do recurso interposto por Manoel Carlos Neri da Silva (peça 456), suspendendo-se os efeitos dos itens 9.4 e 9.7 do Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário em relação a esse recorrente, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; 9.3. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Alberto Jorge Santiago Cabral, Alexandre Tadeu Horsts Barreira e Maximiliano Silva Magalhães (peças 472/477, 481/490 e 493), suspendendo-se os efeitos dos itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário em relação a esses recorrentes, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; 9.4. conhecer do pedido de reexame interposto por Jebson Medeiros de Souza (peça 469), suspendendo-se os efeitos dos itens 9.4 e 9.6 do Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário em relação a esse recorrente, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; 9.5. conhecer do pedido de reexame interposto por Mauro Ricardo Antunes Figueiredo (peças 472/477), suspendendo-se os efeitos dos itens 9.4 e 9.7 do Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário em relação a esse recorrente, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; 9.6. dar ciência desta decisão ao embargante, ao Sr. Manoel Carlos Neri da Silva e aos demais recorrentes e interessados nos autos.